Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam seguramente que ele conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Recurso conhecido e desprovido.